Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800630-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERICK DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800630-22.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
MATEUS MANOEL NASCIMENTO DIAS – OAB-PA 37.023

PACIENTE:
ERICK DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUCINTA. NULIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVAS EXTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ausência de nulidade da decisão que autorizou a Interceptação Telefônica -
A interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 2º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade da interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico.

2. Inexistindo qualquer ilegalidade nas provas colhidas através das informações colhidas no celular apreendido, nulidade rechaçada.

3. Precedente do STF quanto decisão sucinta que autoriza a interceptação telefônica, não há
não como declarar a nulidade das decisões

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800630-22.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
MATEUS MANOEL NASCIMENTO DIAS

PACIENTE:
ERICK DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ERICK DA SILVA FERREIRA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA, nos autos da Ação Penal nº
0800418-19.2023
.8.14.0070
.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pelo fato ocorrido em 31/01/2023, que supostamente teria em comunhão de desígnios juntamente com um coator não identificado matado a vítima David da Silva Ferreira.

Alega o impetrante que durante as investigações, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo dos dados telefônico e pela extração do conteúdo do celular apreendido, tendo parecer favorável do Ministério Público, sendo deferida a medida.

Suscita ausência de fundamentos na decisão que deferiu a quebra do sigilo dos dados telefônico e pela extração do conteúdo do celular apreendido, violando o preceito constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para suspender o processo criminal nº 0800418-19.2023.814.0070, até o julgamento do mérito. Anular a decisão impugnada, por ausência de motivação, com fulcro nos arts. 563 e 564, IV, do CPP e anular os elementos de provas extraídos do celular apreendido a partir da decisão impugnada.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Des. Pedro Pinheiro Sotero, que em razão do seu afastamento de suas atividades regulares, fora redistribuído ao Des. Rômulo Nunes, ocasião que indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações da autoridade inquina coatora. (id.17717008)

Em 24/01/2024 o impetrante solicitou o julgamento em plenário presencial, possibilitando a sustentação oral, nos termos do art.140-A, “caput”, do Regimento Interno desse Tribunal.

Em 01/02/2024
foram prestadas as seguintes informações (id.17880128):

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.”

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra ERICK DA SILVA FERREIRA; OZIEL COUTINHO DE SOUZA JÚNIOR e VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, VULGO “RM” ou “RM10”, como incursos às penas do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a peça acusatória que:

“na tarde de 31 de janeiro de 2023, por volta de 14hs, os denunciados ERICK DA SILVA FERREIRA e OZIEL COUTINHO DE SOUZA JÚNIOR, com unidade de designo e identidade de propósito, agindo com vontade e determinação de matar (animus necandi), por motivo fútil, por ordem de VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO ceifaram a vida do ofendido DAVID DA SILVA FERREIRA, fato ocorrido na Trav. Manoel Pedro Ferreira, nº 650, Chicolândia, Bairro do Algodoal, nesta cidade.

Conforme consta, na data e hora ao norte, o ofendido estaria em frente a sua residência, situada na Trav. Manoel Pedro Ferreira, nº 650, ocasião em que os denunciados ERICK e OZIEL chegaram no local em uma motocicleta pilotada por OZIEL, momento em que, ERICK, que se encontrava na garupa, efetuou ao menos três disparos de arma de fogo na vítima, ato contínuo OZIEL desceu da motocicleta e também efetuou disparos na vítima, que veio a óbito no local do delito.

Após obter as características dos criminosos por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime, em diligências, uma guarnição da Policial Militar localizou na manhã do dia seguinte, o denunciado ERICK DA SILVA FERREIRA, dentro de um automóvel na invasão da Compasa, Bairro São Lourenço, no instante em que se preparava para deixar este município, com ele fora encontrada uma arma de fogo calibre 38 municiada com quatro munições intactas, a qual supostamente teria sido utilizada para ceifar a vida da vítima.

Segundo consta, no momento da abordagem ERICK confessou aos policiais que estaria devendo R$15.000,00 (quinze mil reais) para o crime, razão pela qual, fora contratado para ceifar a vida do ofendido, mas não informou quem seria o mandante. O acusado morava no município de Ananindeua e se deslocou até este município com o fim de praticar o homicídio, além disso, ERICK utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão, em razão de estar em gozo do benefício de prisão domiciliar. Por ocasião de seu interrogatório, ERICK DA SILVA FERREIRA optou por permanecer calado.

As diligências investigativas seguiram, sendo requisitada a extração de dados do aparelho celular de ERICK, apreendido por ocasião de sua prisão, que revelou todo o Iter criminis e liame entre ERICK, OZIEL COUTINHO DE SOUZA JÚNIOR, VULGO “JUNINHO” e VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, VULGO “RM” ou “RM10”, para ceifar a vida de DAVID DA SILVA FERREIRA.

Pelo Relatório de Extração de Dados (Id. 96862519), descobriu-se que, OZIEL COUTINHO DE SOUZA JÚNIOR, VULGO “JUNINHO” é o indivíduo que aparece nas imagens do crime, pilotando a motocicleta. Referido documento revela mensagens trocadas entre ERICK e OZIEL antes e depois do crime, bem como entre ERICK e VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, VULGO “RM” ou “RM10”, mandante do crime.

Em um dos trechos da conversa, momentos antes do crime, OZIEL - VULGO “JUNINHO” diz: “É só tu perguntar mano, onde é o BAR DO CHEFINHO mano, é aqui NA CHICOLÂNDIA, tá ligado mano?! Bar do chefinho, ai os caras e vão te falar eu tô bem aqui no final, EU TÔ BEM AQUI NO CANTO, bem aqui SÓ GANHANDO A VISÃO, SÓ ESPERANDO TU MANO” - “ Mano, esse horário agora, tá ligado?! esse bicho tá jogado, tá ligado?! Vai dá-lhe numa brocada e vai se jogar”. Em seguida ERICK responde: “eu tô aqui pro algodoal aqui, marcando ideia aqui, tá ligado mano?! A GENTE TÁ NUMA RESPONSA AQUI COM O RM (VITOR RAMON Lider do CV da Cidade de Abaetetuba que está preso no Rio de Janeiro), tá eu e o irmão aqui, ligado mano?! ” Após o crime, ERICK narra toda ação criminosa para VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, VULGO “RM” ou “RM10”: “Não PAIZÃO (VICTOR RAMON RM10) eu invadi a casa dele, ai ele tava deitado na rede, eu enquadrei como assalto. Ele falou: Que isso? Que isso? Ai ele foi querendo sai sai, querendo correr, tá esperto!? Pra fora da casa. Ai, Eu peguei e já DE UM TELZÃO NA CARA DELE, ai ele já foi meio cambalhotando, ai o, ai EU DEI MAIS UM NELE, ai o IRMÃO JÚNIOR PEGOU E DESCARREGOU O DELE, só na cara, confirmando. Tá ligado Paizão?! Ai, mas só que ele não tinha nenhuma corda NEM FERRO. Só se puxamo, montamo encima da moto e se puxamo, não trouxemo nada dele tá ligado? Só deitamo ele mermo. Pega a visão ai”.

Logo em seguida ERICK informa as modificações realizadas nos instrumentos utilizados para cometer o crime. ÁUDIO 12: “Vou pegar visão aqui, tem ajeitar uma nova, UMA NOVA ROUPA aí, pra botar pra rodar que essa aqui foi black, vou dalhe fogo, TÔ TACANDO FOGO NELA, tá esperto paizão?!” - ÁUDIO 13: “[...] Aí ele tem QUE TROCAR ESSA PELÍCULA DAQUI entendeu? Amarela, dispinta essa moto agora ai paizão, pega a visão ai, vou vê o quê é que eu faço ai aqui, tá esperto paizão?” ÁUDIO 14: “VOU TER QUE AJEITAR O CAPACETE TAMBÉM, PORQUE ESSE AMARELO AQUI JÁ VAI SER SAL também, entendeu paizão? DESCARTAR TODO O FLAGRANTE, tá ligado? entendeu? uma, UMA PROVA CONTRA O QUE A GENTE FEZ só pra nossa segurança mesmo, entendeu paizão? vamos dispinta a moto, pega trocar as veste tudinho e botar em prática outros progressos aí.”

Às 15hs26min OZIEL, VULGO “JUNINHO” fala para ERICK: ÁUDIO 15: “Ei! FOI SAL, FOI SAL NO CARA LÁ, tem câmera lá no setor dele”. Já no período da noite, após a divulgação das imagens do crime nas redes sociais, JUNINHO entra em contato com ERICK: ÁUDIO 16: “Éguas Paizão dá pra pegar certinho o senhor, mas é o seguinte só quem conhece o senhor que vai pegar a visão que é o senhor, tá ligado? EU NÃO DÁ PRA RECONHECER, EU NÃO. (som de Risos)”. Em sede policial OZIEL COUTINHO DE SOUZA JÚNIOR negou os fatos a si imputados.”

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O impetrante teve sua prisão sua em flagrante, ocorrida em 01/02/2023, convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 02 de fevereiro de 2023.

No caso dos autos, este juízo entendeu presentes os requisitos da medida excepcional, ante a comprovação da materialidade do crime e evidencias suficientes da autoria, tanto do crime de homicídio como do porte ilegal de arma. Ademais, sopesou-se o fato de que o acusado se encontrava cumprindo pena em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, descumprindo, portanto, determinação judicial, uma vez que deveria estar em seu domicílio, não podendo se evadir sem qualquer determinação judicial. Verificou-se, ainda, por meio dos antecedentes criminais do ora impetrante, que ele teria uma vida, aparentemente, voltada para a atividade criminosa, demonstrando, portanto, a sua periculosidade. Somado a isso, observou-se que ERICK residia em outra comarca, sendo propenso para que ele se evadisse, frustrando, portanto, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

Ressalta-se que, em 27/11/2023, a prisão preventiva de ERICK DA SILVA FERREIRA foi reavaliada por este juízo, sendo esta mantida, pois ainda se encontram presentes os motivos ensejadores da medida excepcional.

Ponderou-se a complexidade dos fatos, o número de envolvidos e as demais circunstâncias do crime em apuração, pois, inicialmente, houve a prisão em flagrante de ERICK DA SILVA FERREIRA, sendo que, com este, supostamente, foi apreendida uma arma de fogo, munições e dois aparelhos celulares. Na sequência, a autoridade policial representou pelo acesso/extração das comunicações privadas armazenados no aparelho apreendido com o flagrado ERICK DA SILVA FERREIRA, o que foi deferido pelo juízo. Em continuidade das investigações, a Autoridade Policial logrou êxito em identificar outras pessoas suspeitas no crime em apuração, pelo que houve o aditamento da denúncia em 09/08/2023.

Ademais, um dos denunciados encontra-se preso em uma das penitenciárias do Rio de Janeiro, logo, fez-se necessária a expedição de carta precatória, a qual foi devolvida e juntada aos autos em 27/11/2023.

No mais, ponderou-se também a gravidade em concreta do delito demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa, eis que os acusados ERICK DA SILVA FERREIRA e OZIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR teriam ceifado a vida do ofendido David, por ordem do terceiro acusado (Vitor Ramon), o qual se encontra preso no Estado de Rio de Janeiro. Some-se a isso os antecedentes criminais dos acusados.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais de ERICK DA SILVA FERREIRA, verifico que este, além dos autos em apuração, registra execução penal nº 00045305120178140401 (por condenações em crime de roubo), bem como outros procedimentos, em andamento, a saber: nº 0800207-65.2021.8.14.0033.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se preso desde o dia 01 de fevereiro de 2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Em 25/05/2023 foi proferida decisão que recebeu a denúncia em face de ERICK DA SILVA FERREIRA.

O acusado ERICK DA SILVA FERREIRA foi devidamente citado em 23 de junho de 2023, momento em que declarou que seria assistido por advogado particular, Dra. Denilza Teixeira.

Após ser constada a tramitação do processo nº 0801308-55.2023.8.14.0070, referente os mesmos fatos (apuração das circunstâncias da morte do nacional DAVID DA SILVA FERREIRA, fato ocorrido no dia 31/01/2023), os autos nº 0800418-19.2023.8.14.007 foram remetidos ao Ministério Público.

Em 09/08/2023 o Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia para fins de inclusão dos denunciados OZIEL COUTINHO DE SOUZA JÚNIOR e VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO, VULGO “RM” ou “RM10”, tendo este juízo proferido decisão de recebimento do aludido aditamento em 21/08/2023.

O impetrante Erick foi citado do aditamento da denúncia em 15 de setembro de 2023.

A Defensoria Pública apresentou defesa escrita em favor de ERICK DA SILVA FERREIRA, em 30/10/2023, momento em reservou se ao direito de apresentar suas considerações sobre o mérito em alegações finais, após a produção de provas durante a instrução processual.

A Defensoria Pública também apresentou defesa em favor de OZIEL COUTINHO DE SOUZA JÚNIOR.

Já o acusado VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO apresentou resposta à acusação, por meio de advogado constituído.

Em 23 de janeiro de 2024 foi realizada a audiência de instrução. No ato, este juízo indeferiu a alegação de nulidade do aditamento da denúncia, promovida pela defesa Erick Ferreira e Oziel Coutinho. A defesa do acusado OZIEL requereu a designação de nova data de audiência para oitiva de suas testemunhas, em razão de não ter conseguido apresentá-las na data designada, o que foi deferido por este juízo e pautado o dia 28 de fevereiro de 2024 às 08:30 horas.

Atualmente, os autos encontram-se aguardado a realização da audiência de continuação da instrução.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.17908611)

Em 05/03/2024, o relator originário Des. Pedro Pinheiro Sotero suscitou a minha prevenção em razão da homologação de desistência no HC nº 0800627-67.2024.814.0000, sendo acolhida a prevenção. (id.18404304)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ERICK DA SILVA FERREIRA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA, nos autos da Ação Penal nº
0800418-19.2023
.8.14.0070
.

O foco da impetração reside na alegação que
resta configurado o constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação na decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos e pela extração de conteúdo do aparelho celular apreendido com o paciente, por ocasião de sua prisão em flagrante.

A inviolabilidade do sigilo de correspondências e comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, apesar de ser direito fundamental previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, não é absoluto, de modo que pode ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante ordem judicial e nos limites estabelecidos na legislação.

Como é cediço, o art.5º, XII, da CF, dispõe que a cláusula da reserva de jurisdição incide exclusivamente sobre as comunicações telefônicas, cujo sigilo apenas poderá ser afastado pelo Judiciário, para fins de investigação criminal.

A Lei n. 9.296
⁄
1996, que versa sobre o assunto, assim disp
õ
e:

Art. 2º
Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I
- não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II
- a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III
- o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para o deferimento da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

In casu
, existe indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei nº 10.826/2003), crimes apenados com pena de reclusão.

Segundo apurado no Inquérito Policial (id.17701899), que no dia
31 de janeiro de 2023, por volta de 13hs, DAVI DA SILVA FERREIRA foi assassinado por disparos de armas de fogo na sua própria residência em frente aos filhos da vítima. Após diligências realizadas foi possível verificar nas câmeras de segurança instaladas na casa da vítima e em uma loja de variedades na mesma rua dos fatos delituosos, dois indivíduos de moto de tanque amarelo, fingindo uma corrida de mototáxi, passando por duas vezes em frente à casa da vítima para confirmarem o alvo e pegá-lo de surpresa. Na ocasião o piloto estava de capacete, mas o garupa apenas de boné, o que demonstrou que ele não era da cidade, que veio de fora fazer essa “missão”. Sendo acionada a Delegacia de Homicídios para investigações, sendo montada uma força tarefa (polícia civil e militar) para localizar os criminosos, e efetivamente em menos de 24horas fora encontrado escondido em uma casa dominada pelo Comando Vermelho na Invasão da Compasa, quando já embarcado em um carro “tipo uber”, para fugir da cidade.

A pessoa detida tratava-se do paciente
ERICK DA SILVA FERREIRA,
no qual fora flagrado com um revólver calibre 38, com 4 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, bem como foi observado que ele estava com tornozeleira eletrônica.

Conduzido para a Delegacia, o suspeito confessou o crime informalmente para o Delegado da DH e alguns policiais civis que estavam na Delegacia no momento da apresentação, justificando que ele veio de Belém para “pagar uma dívida” que tinha com o Comando Vermelho. Perguntado por que a vítima foi seu alvo, explicou que ela tinha sido “decretada” pelo Comando Vermelho por ter abusado de uma menina menor de 12 anos de idade.

Após a chegada da advogada constituída para sua defesa, o indiciado resolveu ficar em silêncio durante o seu depoimento formal.

A Autoridade Policial fundamentou seu pedido no fato de que tal medida é de suma importância na busca de informações acerca da prática do delito em investigação, visto a mando da facção criminosa Comando Vermelho, o investigado teria se deslocado ao município de Abaetetuba, com o único propósito de executar a vítima. Havendo ainda suspeitas de que o investigado estaria repassando por meio do citado aparelho celular, informações sobre a localização, bem como fotos de pessoas “decretadas” a morrer pela citada facção criminosa, dentre eles agentes da segurança pública.

Aliado a isto, aquilo que pôde se extrair por outros meios de obtenção de informações, já foi explorado na investigação, não restando outra alternativa, senão a interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico.

Diante tais fatos relatados na investigação, o Ministério Público do primeiro grau se manifestou favorável ao pedido de QUEBRA DE SIGILO DE DADOS do aparelho celular informado na presente representação. (id.17701900)

Em decisão prolatada 06/02/2023 foi deferida a referida representação nos seguintes termos:

“A autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos armazenados em aparelho de telefonia móvel e aplicativos, apreendidos em posse de ERICK DA SILVA FERREIRA (id. Num. 85858105 - Pág. 5), a fim de que sejam extraídos do(s) referido(s) aparelho fotografias, vídeos, conversas de aplicativos etc, para que possam ser juntados aos autos.

Com efeito, a quebra de sigilo telefônico de quaisquer pessoas atinge princípio constitucional previsto no art. 5º, inciso X, da CF/88, o qual determina ser invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e, em sendo assim, qualquer ingerência judicial na intimidade das pessoas deve ser comedida e pautada na lei e nos ditames estabelecidos na própria constituição federal.

Cumpre ressaltar que a quebra do sigilo telefônico tem servido de instrumento imprescindível à elucidação de crimes, especialmente quando se investigam crimes complexos e os métodos tradicionais de investigação e coletas de provas mostram-se inócuos.

No caso concreto, inexistem quaisquer das circunstâncias impeditivas ao deferimento previstas no art. 2º, e seus incisos, da Lei 9.296/1996.

Ante o exposto, considerando os motivos expostos pela Autoridade Policial e Parecer Ministerial, DEFIRO ACESSO/EXTRAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES PRIVADAS ARMAZENADOS NO APARELHO APREENDIDO com o flagrado ERICK DA SILVA FERREIRA, sendo celular marca MOTOROLA, COR AZUL.”

Com base na Representação da Autoridade Policial, que justificou como o único meio disponível para se seguir no aprofundamento das investigações, e produção de provas ser a interceptação legal telefônica, do indiciado ERICK DA SILVA FERREIRA, nos termos da Lei nº 9.296/98.

Assim, pela natureza dos delitos apurados, constata-se não haver disponibilidade de outros métodos menos danosos para obter os elementos de provas capturados por meio da interceptação telefônica, o que justifica sua decretação.

Da análise dos autos, verifico que o pronunciamento judicial anexado à presente impetração indica que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 2º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade da interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico.

Como se verifica, o magistrado de primeiro grau entendeu pela necessidade da interceptação telefônica, pois, além de haver fortes indícios da prática do homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo pelo paciente e outro comparsa, além de possível envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, apresentando motivação suficiente para sua aplicação, atendendo todos os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96.

Nesse sentido nossa E.Corte:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONCEDEU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO CELULAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO A QUO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal. Verifico que o pronunciamento judicial anexado aos presentes autos indica que a interceptação telefônica fora deferida por ordem do juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em Lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação; 5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2399196, 2399196, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-04).

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva.

alegação de nulidade diante da interceptação telefônica do paciente ter sido realizada de forma precária, produzindo provas ilícitas. improcedência. observância dos requisitos da lei nº 9.296/1996. decisão devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação. A
s nulidades apontadas não restaram comprovadas, sobretudo, se considerarmos o
decisum
combatido e as demais decisões e informações da autoridade coatora, ressaltando que as interceptações foram realizadas de forma regular e não contrariaram o que determina a Carta Magna e a legislação específica.

3. Ademais, não há qualquer dado concreto e inequívoco que comprove os fundamentos da impetração relativamente à suposta ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos da ação penal, em especial quanto à suposta ausência de indícios de participação do paciente, ou da promoção prospectiva, descabendo, assim, em sede de
habeas corpus
, a realização de uma análise probatória mais acurada.

4.
Constata-se que o decreto preventivo do coacto já foi analisado no julgamento da impetração antecedente (HC nº
0800022-63.2020.8.14.0000
), tendo esta Eg. Seção de Direito Penal entendido pela sua motivação idônea e consequente legalidade, denegando a Ordem por unanimidade. Além disso, a prisão do paciente decorre de novo título judicial, qual seja a sentença penal condenatória, proferida no dia
23/03/20
, a qual condenou o coacto
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando-lhe, o magistrado, o direito de recorrer em liberdade, ao entender que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme decisões denegatórias inseridas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da custódia. Observa-se, ainda, que a tese de precariedade da interceptação telefônica foi debatida em outros momentos, a exemplo do que restou firmado no próprio édito condenatório.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(HC.
240174, Rel.Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, publicado 25/05/2020)

Por fim, há entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que decisões, embora sucinta, desde que demonstrada que a medida é imprescindível para elucidação de fatos delituosos, não há como ser declarada a nulidade da decisão.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012).

2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial.

3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022.

4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação

telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".

(STF. RE 625263/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado de 17/03/2022)

Ressalte-se ainda, como bem pontuou a Procuradora de Justiça ”o pleito de suspensão do processo n° processo n° 0800418-19.2023.8.14.007, não encontra respaldo como alhures demonstrados, bem como, resta prejudicado, considerando a data designada para realização da audiência de instrução e julgamento (23.01.2024).

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2024